Tribunal: TJSP
Processo: 2190868-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação fundamentada em alegação da parte autora agravante de que sofre descontos em seu benefício previdenciário, realizados pela parte ré agravada referentes a parcelas de contrato de mútuo, empréstimo ativo por ela não contratado – Na espécie, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação fundamentada em alegação da parte autora agravante de que sofre descontos em seu benefício previdenciário, realizados pela parte ré agravada referentes a parcelas de contrato de mútuo, empréstimo ativo por ela não contratado – Na espécie, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida – Presente o requisito de perigo de dano, ante o desconto de valor referente a parcelas do empréstimo afirmado como não contratado - O perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator impeditivo de concessão de tutela de urgência – Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar à parte ré a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário recebido pela parte autora agravante referente ao contrato de empréstimo consignado identificado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 limitada a R$10.000,00, ambos com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, por descumprimento da obrigação de fazer imposta, com observação, para explicitar, de que, para a exigibilidade da multa em razão do descumprimento, não se efetiva de forma automática, mas a partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015.
Recurso provido.